Tribunal: STF
Processo: ARE 1014762
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660. CPMF. OFENSA REFLEXA. FUNÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG; Tema 660 - ARE 748.371-RG).



    II – O recurso extraordinário contém alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, pois o reconhecimento da não incidência da CPMF nas operações realizadas pela parte ora agravante, por ser uma associação sem fins lucrativos, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, assim como de atos normativos infralegais, análise inviável nesta sede recursal.



    III – O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).